Tribunal: TJSP
Processo: 1011265-33.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DO IMPETRANTE - Mandado de segurança - Alegação do impetrante/apelante de que está participando do concurso para agente de defesa civil, 1a classe, organizado pela Prefeitura Municipal de Osasco/SP com a contratação da Fundação VUNESP e foi chamado para a apresentação de documentos para a fase de investigação social, sendo que acompanhava tudo pelo site da segunda - Ocorre que

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DO IMPETRANTE - Mandado de segurança - Alegação do impetrante/apelante de que está participando do concurso para agente de defesa civil, 1a classe, organizado pela Prefeitura Municipal de Osasco/SP com a contratação da Fundação VUNESP e foi chamado para a apresentação de documentos para a fase de investigação social, sendo que acompanhava tudo pelo site da segunda - Ocorre que a convocação para tal fase aconteceu somente pela Imprensa Oficial Municipal e não mais pelo site da Fundação, fazendo com que perdesse a chamada - Entende que tal forma de convocação é abusiva e que a Fundação deveria ter mantido os avisos, tal como ocorria antes – Pretensão da liminar para a reabertura do prazo de entrega do necessário para a etapa de investigação social, sendo confirmada ao final - Sentença denegatória da segurança - Inconformismo do impetrante.

A informação de que as convocações e chamadas passariam a ser feitas somente pela Imprensa Oficial, a partir de certo momento, estava clara no edital (fls. 30/83) - O impetrante, não cita o edital em sua inicial, tentando o tempo todo dar a impressão de falha no serviço, típica de relação consumerista, o que não é o caso aqui, obviamente - A publicação da convocação somente na imprensa oficial tem sua razão de ser eis que tal etapa do certame é da competência exclusiva da PMO, não havendo atuação da Fundação - Além disso, como pontuado na resposta da PMO, a publicação das convocações passaria a responsabilidade da PMO e que o candidato era responsável pelo acompanhamento - Norma clara, indiscutível - Competia ao impetrante/recorrente acompanhar as publicações do Diário Oficial do Município de Osasco/SP, para verificar sua nomeação, que ocorreu de forma válida (fls. 84/86) - Princípio da vinculação ao edital.

Inexistência de direito líquido e certo do impetrante/apelante.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença que denegou a segurança pleiteada, mantida – Recurso de apelação do impetrante, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899043
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011265-33.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante CLAUDERLAN
BARBOSA DE OLIVEIRA, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO,
PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE OSASCO SP e FUNDAÇÃO PARA O
VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA
FILHO - FUNDAÇÃO VUNESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1011265-33.2020.8.26.0405 OSASCO VOTO No 18621 - ARG
2/18
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011265-33.2020.8.26.0405
Apelante: Clauderlan Barbosa de Oliveira
Apelados: Prefeitura Municipal de Osasco, Prefeito Municipal do Município de
Osasco Sp e Fundação para O Vestibular da Universidade Estadual Paulista Júlio
de Mesquita Filho - Fundação Vunesp
Comarca: Osasco
Voto no 18621
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
RECURSO DE APELAÇÃO DO IMPETRANTE - Mandado de
segurança - Alegação do impetrante/apelante de que está
participando do concurso para agente de defesa civil, 1a classe,
organizado pela Prefeitura Municipal de Osasco/SP com a
contratação da Fundação VUNESP e foi chamado para a
apresentação de documentos para a fase de investigação social,
sendo que acompanhava tudo pelo site da segunda - Ocorre que a
convocação para tal fase aconteceu somente pela Imprensa Oficial
Municipal e não mais pelo site da Fundação, fazendo com que
perdesse a chamada - Entende que tal forma de convocação é
abusiva e que a Fundação deveria ter mantido os avisos, tal como
ocorria antes – Pretensão da liminar para a reabertura do prazo de
entrega do necessário para a etapa de investigação social, sendo
confirmada ao final - Sentença denegatória da segurança -
Inconformismo do impetrante.
A informação de que as convocações e chamadas passariam a ser
feitas somente pela Imprensa Oficial, a partir de certo momento,
estava clara no edital (fls. 30/83) - O impetrante, não cita o edital
em sua inicial, tentando o tempo todo dar a impressão de falha no
serviço, típica de relação consumerista, o que não é o caso aqui,
obviamente - A publicação da convocação somente na imprensa
oficial tem sua razão de ser eis que tal etapa do certame é da
competência exclusiva da PMO, não havendo atuação da
Fundação - Além disso, como pontuado na resposta da PMO, a
publicação das convocações passaria a responsabilidade da PMO e
que o candidato era responsável pelo acompanhamento - Norma
clara,
indiscutível
-
Competia
ao
impetrante/recorrente
acompanhar as publicações do Diário Oficial do Município de
Osasco/SP, para verificar sua nomeação, que ocorreu de forma
válida (fls. 84/86) - Princípio da vinculação ao edital.

Inexistência de direito líquido e certo do impetrante/apelante.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1011265-33.2020.8.26.0405 OSASCO VOTO No 18621 - ARG
3/18
Sentença que denegou a segurança pleiteada, mantida

Recurso de apelação do impetrante, improvido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
CLAUDERLAN BARBOSA DE OLIVEIRA contra ato praticado pelo SR. PREFEITO E
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, SOB A ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO
DA FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA -
JÚLIO DE MESQUITA FILHO - FUNDAÇÃO VUNESP, alega, em resumo, que: a) está
participando do concurso para agente de defesa civil, 1a classe, organizado pela PMO
com a contratação da Fundação VUNESP e foi chamado para a apresentação de
documentos para a fase de investigação social, sendo que acompanhava tudo pelo site
da segunda; b) ocorre que a convocação para tal fase aconteceu somente pela Imprensa
Oficial Municipal e não mais pelo site da Fundação, fazendo com que perdesse a
chamada; c) entende que tal forma de convocação é abusiva e que a Fundação deveria
ter mantido os avisos, tal como ocorria antes. Pediu liminar para a reabertura do prazo de
entrega do necessário para a etapa de investigação social, sendo confirmado isso ao
final. Pediu a gratuidade e juntou documentos (fls. 23/184).
A r. decisão às fls. 185 deferiu a gratuidade e a liminar.
Foram
prestadas
informações
(fls.
195/199,
com
documentos - Fls. 200/213).
O MP opinou pela não manifestação (fls. 217).
A r. sentença às fls. 223, julgou improcedente o pedido
inicial, revogando a liminar concedida inicialmente. Não há custas ou sucumbência em
razão do rito. Transitada em julgado, nada sendo pedido, arquivem-se os autos.
Inconformado, o impetrante interpôs recurso de apelação às
fls. 225/238, requerendo, em suma, seja dado provimento ao recurso de apelação, para
conceder a segurança pleiteada.
Não há contrarrazões (certidão cartorária - fls. 243).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1011265-33.2020.8.26.0405 OSASCO VOTO No 18621 - ARG
4/18
É O RELATÓRIO.
O recurso de apelação do impetrante não comporta
provimento.
No presente caso, o impetrante, ora apelante, alegou, em
resumo, que: a) está participando do concurso para agente de defesa civil, 1a classe,
organizado pela PMO com a contratação da Fundação VUNESP e fora chamado para a
apresentação de documentos para a fase de investigação social, sendo que
acompanhava tudo pelo site da segunda; b) ocorre que a convocação para tal fase
aconteceu somente pela Imprensa Oficial Municipal e não mais pelo site da Fundação,
fazendo com que perdesse a chamada; c) entendeu que tal forma de convocação é
abusiva e que a Fundação deveria ter mantido os avisos, tal como ocorria antes. Pediu
liminar para a reabertura do prazo de entrega do necessário para a etapa de
investigação social, sendo confirmado isso ao final.
A r. sentença do juízo a quo às fls. 223, por sua vez,
bem fundamentada, assim decidiu:
"[...].
O feito está maduro para julgamento.
O pedido improcede, de fato, como alegado pela PMO. A
informação de que as convocações e chamadas passariam
a ser feitas somente pela Imprensa Oficial, a partir de certo
momento, estava clara no edital. O impetrante, necessário
observar, não cita o edital em sua inicial, tentando o tempo
todo dar a impressão de falha no serviço, típica de relação
consumerista, o que não é o caso aqui, obviamente.
A publicação da convocação somente na imprensa oficial
tem sua razão de ser eis que tal etapa do certame é da
competência exclusiva da PMO, não havendo atuação da
Fundação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1011265-33.2020.8.26.0405 OSASCO VOTO No 18621 - ARG
5/18
Além disso, como pontuado na resposta da PMO, a
publicação das convocações passaria a responsabilidade da
PMO e que o candidato era responsável pelo acompanhamento.
Norma clara, indiscutível. Assim, não existe o direito líquido
e certo invocado.
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial,
revogando a liminar concedida inicialmente. Não há custas
ou sucumbência em razão do rito. Transitada em julgado,
nada sendo pedido, arquivem-se os autos.
P.I.C.
Osasco, 14 de agosto de 2020.".
Assim, o conjunto probatório carreado aos autos,
corroborou para que o juízo a quo proferisse com exatidão a r. sentença, que por
sua vez bem fundamentada, analisou in casu todos os elementos fático-jurídicos
alegados pelas partes.
Ressalta-se, por oportuno, que conforme na resposta da
Prefeitura Municipal de Osasco a publicação das convocações passaria a
responsabilidade da PMO e que o candidato era responsável pelo acompanhamento.
Assim, o que vincula as partes, é a observância aos
requisitos do edital.
Para tanto, destaca-se, pois, trechos do edital (fls.
30/83), "in verbis":
"[...].
12. A convocação dos candidatos classificados obedecerá à
ordem de classificação, devendo iniciar-se pela Lista de
Classificação Definitiva Geral, seguida da Lista de
Classificação Definitiva Especial, observando-se, a partir de
então, sucessiva alternância entre elas, até exaurirem as
vagas reservadas de acordo com o item 1. deste Capítulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1011265-33.2020.8.26.0405 OSASCO VOTO No 18621 - ARG
6/18
As convocações para fins de nomeação ocorrerão na
Imprensa Oficial do Município de Osasco IOMO, no
endereço eletrônico www.osasco.sp.gov.br
13. A não observância, pelo candidato, de quaisquer das
disposições deste Capítulo, implicará a perda do direito a
ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com
deficiência. [...]." (fls. 41/42).
"2. A convocação para a realização das provas deverá ser
acompanhada pelo candidato por meio de Edital de
Convocação a ser publicado oficialmente na Imprensa
Oficial do Município de Osasco IOMO, no endereço
eletrônico www.osasco.sp.gov.br e disponibilizado, como
subsídio,
no
site
da
Fundação
VUNESP
www.vunesp.com.br, não podendo ser alegada qualquer
espécie de desconhecimento.
2.1.
O
candidato
poderá
ainda
consultar
o
site
www.vunesp.com.br ou contatar o Disque VUNESP.
2.2. O candidato somente poderá realizar as provas na data,
horário, turma, sala e local constantes do Edital de
Convocação a ser publicado oficialmente na Imprensa
Oficial do Município de Osasco IOMO, no endereço
eletrônico www.osasco.sp.gov.br e disponibilizado como
subsídio
no
site
da
Fundação
VUNESP,
www.vunesp.com.br, não podendo ser alegada qualquer
espécie de desconhecimento. [...]." (fls. 43).
"15. Será excluído deste Concurso Público o candidato que:
a) não comparecer às provas, ou quaisquer das etapas,
conforme convocação publicada oficialmente na Imprensa
Oficial do Município de Osasco IOMO, no endereço
eletrônico www.osasco.sp.gov.br e disponibilizada como
subsídio
no
site
da
Fundação
VUNESP
www.vunesp.com.br, seja qual for o motivo alegado,
devendo ser observado o item 7 do capítulo XII. DAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1011265-33.2020.8.26.0405 OSASCO VOTO No 18621 - ARG
7/18
DISPOSIÇÕES FINAIS. [...]." (fls. 44).
"16.1. O candidato deverá observar, total e atentamente, o
disposto nos itens 1. a 15., e seus subitens deste Capítulo,
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
17. A confirmação da data, horário e informação sobre o
local e sala, para a realização da prova objetiva, deverão ser
acompanhadas pelo candidato por meio de Edital de
Convocação a ser publicado oficialmente na Imprensa
Oficial do Município de Osasco IOMO, no endereço
eletrônico www.osasco.sp.gov.br e disponibilizado como
subsídio
no
site
da
Fundação
VUNESP
www.vunesp.com.Br. [...]." (fls. 45).
"19.9. O gabarito oficial da prova objetiva está previsto para
publicação oficial na Imprensa Oficial do Município de
Osasco

IOMO,
no
endereço
eletrônico
www.osasco.sp.gov.br e divulgação, como subsídio, no site
da Fundação VUNESP, www.vunesp.com.br na página
deste Concurso Público, a partir das 10 horas do 3o
(terceiro) dia útil subsequente ao da aplicação, não podendo
ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. [...]."
(fls. 45).
"DA PROVA PRÁTICA
20. A convocação oficial para a prova prática será publicada
oportunamente na Imprensa Oficial do Município de Osasco
IOMO, no endereço eletrônico www.osasco.sp.gov.br e
divulgada, como subsídio, no da Fundação VUNESP,
www.vunesp.com.br na página do Concurso Público,
devendo o candidato observar, total e atentamente, o
disposto nos itens 1 a 15., e seus subitens, deste Capítulo,
sendo
de
responsabilidade
do
candidato
o
acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1011265-33.2020.8.26.0405 OSASCO VOTO No 18621 - ARG
8/18
espécie de desconhecimento. [...]." (fls. 46).
"DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA
27. A convocação para a prova de aptidão física para o
cargo de Agente de Defesa Civil 1a Classe, será publicada
oportunamente na Imprensa Oficial do Município de Osasco
IOMO, no endereço eletrônico www.osasco.sp.gov.br e
divulgada, como subsídio, no da Fundação VUNESP,
www.vunesp.com.br na página do Concurso Público,
devendo o candidato observar, total e atentamente, o
disposto nos itens 1 a 15., e seus subitens, deste Capítulo,
deste Edital, não podendo ser alegada qualquer espécie de
desconhecimento. [...]." (fls. 46).
"DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
41. A convocação para a avaliação psicológica, contendo
data, horário, turma, sala e local, para o cargos de Agente
de Defesa Civil 1a Classe, será publicada oportunamente
na Imprensa Oficial do Município de Osasco IOMO, no
endereço eletrônico www.osasco.sp.gov.br e divulgada,
como
subsídio,
no
da
Fundação
VUNESP,
www.vunesp.com.br na página do Concurso Público,
devendo o candidato observar, total e atentamente, naquilo
que couber, o disposto nos itens 1. a 15. e seus subitens,
deste Capítulo, deste Edital, não podendo ser alegada
qualquer espécie de desconhecimento. [...]." (fls. 49).
"4.2. A divulgação dos resultados será feita por meio de
relação nominal, constando os candidatos "Aptos" nos
termos da Resolução do Conselho Federal de Psicologia
vigente e, somente o número de inscrição e no do RG dos
candidatos
considerados
"Inaptos",
nos
termos
da
Resolução do Conselho Federal de Psicologia. A divulgação
do resultado será publicada na Imprensa Oficial do
Município de Osasco IOMO, no endereço eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1011265-33.2020.8.26.0405 OSASCO VOTO No 18621 - ARG
9/18
www.osasco.sp.gov.br e, subsidiariamente, no site da
Fundação VUNESP www.vunesp.com.Br. [...]." (fls. 54).
"4.4. Nenhum candidato "inapto" será submetido à nova
prova de avaliação psicológica dentro deste presente
Concurso Público. Será facultado a todo o candidato
considerado "inapto" solicitar a realização do procedimento
denominado entrevista devolutiva, para conhecimento das
razões
de
sua
"inaptidão",
mediante
requerimento
específico, por meio de página web que será disponibilizada
pelo site da Fundação VUNESP, dentro do prazo de 2 (dois)
dias úteis, após a publicação do resultado da avaliação
psicológica na Imprensa Oficial do Município de Osasco
IOMO, no endereço eletrônico www.osasco.sp.gov.br e,
subsidiariamente, no site da Fundação VUNESP www.vunesp.com.br. A entrevista devolutiva será
exclusivamente de caráter informativo para esclarecimento
do motivo da "inaptidão" do candidato ao propósito do
Concurso Público, não sendo, em hipótese alguma,
considerada como recurso ou nova oportunidade de
realização do teste.
4.5. Atendendo aos ditames previstos no Código de Ética
Profissional do Psicólogo, nas resoluções do Conselho
Federal de Psicologia e nas orientações do Conselho
Regional de Psicologia - São Paulo, esse procedimento
somente será divulgado ao candidato, uma única vez, de
forma pessoal e individual, dentro do prazo de 20 (vinte)
dias úteis após o término do período de solicitação da
entrevista
devolutiva,
pelo
profissional
psicólogo
responsável pela aplicação da avaliação psicológica, na
cidade de Osasco, em local e hora predeterminados,
conforme o edital de convocação para o cumprimento desse
procedimento que será publicado na Imprensa Oficial do
Município de Osasco IOMO, no endereço eletrônico
www.osasco.sp.gov.br e, subsidiariamente, no site da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1011265-33.2020.8.26.0405 OSASCO VOTO No 18621 - ARG
10/18
Fundação VUNESP www.vunesp.com.br.
4.6. Para o cumprimento do procedimento denominado
entrevista devolutiva, o candidato deverá comparecer no
local determinado no respectivo edital de convocação, com
antecedência de, pelo menos 30 minutos do horário
divulgado, conforme o edital de convocação, munido do
original de um dos documentos listados na alínea b do item
3., do , DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVA,
PRÁTICA, DE APTIDÃO FÍSICA E DE AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA. A realização do procedimento da entrevista
devolutiva não altera o status do resultado da prova de
avaliação psicológica.
4.7. A entrevista devolutiva poderá ocorrer em dias úteis,
finais de semana, ou feriados, conforme Edital de
Convocação
que
será
disponibilizado
por
meio
de
publicação oficial na Imprensa Oficial do Município de
Osasco

IOMO,
no
endereço
eletrônico
www.osasco.sp.gov.br e, subsidiariamente, no site da
Fundação VUNESP www.vunesp.com.br, página deste
concurso, antes do prazo para interposição do recurso
administrativo, da publicação do resultado da prova de
avaliação psicológica. [...]." (fls. 54).
"3.1. A decisão do deferimento ou do indeferimento de
recurso contra o resultado da condição de pessoa com
deficiência, contra o gabarito e contra o resultado das
provas e classificação prévia deste Concurso Público será
publicada, oficialmente, na Imprensa Oficial do Município de
Osasco

IOMO,
no
endereço
eletrônico
www.osasco.sp.gov.br e, subsidiariamente, no site da
Fundação VUNESP www.vunesp.com.br, na página deste
Concurso Público. [...]." (fls. 59).
"X. DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL
XI. DA NOMEAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1011265-33.2020.8.26.0405 OSASCO VOTO No 18621 - ARG
11/18
1. A nomeação será caracterizada até 30 (trinta) dias
após o atendimento da convocação e obedecerá à
ordem de classificação dos candidatos, de acordo com
as necessidades da Prefeitura Municipal de Osasco.
1.1. Os candidatos classificados serão nomeados nos
termos da Lei Municipal no 836, de 17 de abril de 1969,
com alterações subsequentes.
1.2. A nomeação será publicada, na Imprensa Oficial do
Município de Osasco IOMO, no endereço eletrônico
www.osasco.sp.gov.Br. [...]." (fls. 60). Grifos nossos.
"XII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento
das presentes instruções e a aceitação tácita das
condições deste Concurso, tais como se acham
estabelecidas neste Edital e nas normas legais
pertinentes,
das
quais
não
poderá
alegar
desconhecimento.
1.1. É de inteira responsabilidade do candidato,
acompanhar as publicações de todos os atos, editais e
comunicados referentes a este Concurso Público, que
venham a ser feitas na Imprensa Oficial do Município de
Osasco

IOMO,
no
endereço
eletrônico
www.osasco.sp.gov.br, não sendo aceita a alegação de
desconhecimento das normas deste certame. [...]." (fls.
63/64). Grifos nossos.
"16. A Prefeitura Municipal de Osasco e a Fundação
VUNESP não emitirão Declaração de Aprovação no
Concurso Público, sendo a própria publicação na Imprensa
Oficial do Município de Osasco IOMO, no endereço
eletrônico www.osasco.sp.gov.br e no site da Fundação
VUNESP www.vunesp.com.br, documento hábil para fins
de comprovação da aprovação.
17. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1011265-33.2020.8.26.0405 OSASCO VOTO No 18621 - ARG
12/18
referentes à realização deste Concurso Público, serão
publicados na Imprensa Oficial do Município de Osasco
IOMO, no endereço eletrônico www.osasco.sp.gov.br,
devendo ser observados os subitens 10.6 e 10.8.2 do
Capítulo II DAS INSCRIÇÕES, sendo de inteira
responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não
podendo
ser
alegada
qualquer
espécie
de
Desconhecimento. [...]." (fls. 64).
Desta
feita,
competia
ao
impetrante/recorrente
acompanhar as publicações do Diário Oficial do Município de Osasco/SP, para
verificar sua nomeação, que ocorreu de forma válida (fls. 84/86).
Desta feita, quanto da vinculação ao edital, nesse sentido, o
escólio de MÁRCIO BARBOSA MAIA e RONALDO PINHEIRO DE QUEIROZ:
“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer
tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao
administrado quanto à própria Administração. Interessante
notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do
concurso público, goza de certa discricionariedade para
estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios
de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação
das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas
pontuação e à quantificação das questões e outras normas
que regerão o certame. Nesse sentido é a doutrina de Hely
Lopes Meirelles: 'a Administração é livre para estabelecer as
bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que
o faça com igualdade para todos os candidatos'. Por outro
lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do
concurso público, o Poder Público, conquanto tenha se
valido de certa carga de competência discricionária,
autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez
aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e
vinculante, tanto para a Administração quanto para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1011265-33.2020.8.26.0405 OSASCO VOTO No 18621 - ARG
13/18
administrados.” (in O regime jurídico do concurso público e
o seu controle jurisdicional, São Paulo, Saraiva, 2007, pp.
38/39).
In casu consimili, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
"Mandado de Segurança
Concurso Público
Direito à
posse sem o preenchimento dos requisitos impostos no
Edital
Impossibilidade
Exigência de habilitação
específica Observância às regras do edital Concurso
público que visa ao atendimento do interesse público, bem
como, aos princípios constitucionais da eficiência e da
igualdade Precedentes Ordem denegada na 1a Instância
Sentença mantida Recurso improvido." (TJSP; Apelação
1000216-11.2016.8.26.0348; Relator: LEME DE CAMPOS;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de
Mauá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/10/2016;
Data de Registro: 11/10/2016). Grifos nossos;
“Mandado de segurança - concurso público provimento
inicial em cargo público de professor de física pretensão à
posse mediante prova de licenciatura em matemática -
força vinculante do edital impossibilidade irrelevância
da admissibilidade para outras formas de provimento e
acesso segurança denegada recurso improvido”.
(TJSP, Apelação no 921857893.2008.8.26.0000, 4a Câmara
de Direito Público, Rel. Des. LUIS FERNANDO CAMARGO
DE BARROS VIDAL, j. em 23/9/2013). Grifos nossos.
Diante disso, ao Poder Judiciário não cabe analisar o
mérito do ato administrativo, salvo em situações excepcionais teratológicas o que
não se apresenta no caso vertente.
Desta feita, é sabido que o ato administrativo goza de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1011265-33.2020.8.26.0405 OSASCO VOTO No 18621 - ARG
14/18
presunção de legitimidade e de veracidade, cuja desconstituição depende de
demonstração cabal.

No que tange aos atos administrativos, cumpre tecer
algumas considerações acerca das restrições postas à apreciação jurisdicional dos atos
administrativos:
"Pela necessidade de subtrair a Administração Pública a
uma prevalência do Poder Judiciário, capaz de diminuí-la,
ou até mesmo de anulá-la em sua atividade peculiar, põem-
se restrições à apreciação jurisdicional dos atos administrativos, no que respeita à extensão e consequências. Quanto à extensão, restringe-se o
pronunciamento jurisdicional à apreciação do ato, no que se
refere à conformidade com a lei. Relativamente às
consequências, limita-se a lhe negar efeito em cada caso
especial. Por isso, o pronunciamento do órgão jurisdicional
nem analisa o ato do Poder Executivo, em todos os seus
aspectos, nem o invalida totalmente. Ao Poder Judiciário é
vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o
mérito dos atos administrativos. Cabe-lhe examiná-los, tão-
somente, sob o prisma da legalidade. Este é o limite do
controle, quanto à extensão. O mérito está no sentido
político do ato administrativo. É o sentido dele em função
das normas da boa administração, ou, noutras palavras, é o
seu sentido como procedimento que atende ao interesse
público, e, ao mesmo tempo, o ajusta aos interesses
privados, que toda medida administrativa tem de levar em
conta. Por isso, exprime um juízo comparativo. Compreende
os aspectos, nem sempre de fácil percepção, atinentes ao
acerto,
à
justiça,
utilidade,
equidade,
razoabilidade,
moralidade etc. de cada procedimento administrativo. Esses
aspectos, muitos autores os resumem no binômio:
oportunidade e conveniência. Envolvem eles interesses e
não direitos. Ao Judiciário não se submetem os interesses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1011265-33.2020.8.26.0405 OSASCO VOTO No 18621 - ARG
15/18
que o ato administrativo contrarie, mas apenas os direitos
individuais, acaso feridos por ele. O mérito é de atribuição
exclusiva do Poder Executivo, e o Poder Judiciário, nele
penetrando, 'faria obra de administrador, violando, dessarte,
o princípio de separação e independência dos poderes'. Os
elementos que o constituem são dependentes de critério
político e meios técnicos peculiares ao exercício do Poder
Administrativo, estranhos ao âmbito, estritamente jurídico,
da apreciação jurisdicional. A análise da legalidade
(legitimidade dos autores italianos) tem um sentido
puramente jurídico. Cinge-se a verificar se os atos da
Administração
obedeceram
às
prescrições
legais,
expressamente determinadas, quanto à competência e
manifestação da vontade do agente, quanto ao motivo, ao
objeto, à finalidade e à forma." (apud "O Controle dos Atos
Administrativos pelo Poder Judiciário", Miguel Seabra
Fagundes, atualizada por Gustavo Binenbojm, 8a ed., Ed.
Forense: Rio de Janeiro, 2010, pág. 179/182).
Quanto a presunção de veracidade e legalidade do ato
administrativo, preleciona o ilustre HELY LOPES MEIRELLES:
“a presunção de legitimidade e veracidade dos atos
administrativos responde a exigências de celeridade e
segurança das atividades do Poder Público, que não
poderiam ficar na dependência de solução de impugnação
dos administrados, quanto à legitimidade de seus atos, para
só após dar-lhes execução”, asseverando ainda que “Outra
conseqüência da presunção de legitimidade e veracidade é
a transferência do ônus da prova de invalidade do ato
administrativo para quem a invoca”. (Direito Administrativo
Brasileiro, Malheiros Editores, 30a ed., Cap. IV, item 2.1,
pág. 158).
No mesmo entendimento, DIÓGENES GASPARINI:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1011265-33.2020.8.26.0405 OSASCO VOTO No 18621 - ARG
16/18
“Limita-se o controle jurisdicional, nos casos concretos, ao
exame da legalidade do ato ou da atividade administrativa.
Escapa-lhe, por conseguinte, o exame do mérito do ato ou
atividade
administrativa.
Assim,
os
aspectos
de
conveniência ou oportunidade não podem ser objeto desse
controle. A autoridade jurisdicional pode dizer o que é legal
ou ilegal, mas não o que é oportuno ou conveniente e o que
é inoportuno ou inconveniente”. (Direito Administrativo,
Saraiva, 12a ed., pág. 914).
Nos ensinamentos da ilustre professora LUCIA VALLE
FIGUEIREDO:
"Tem-se entendido por competência discricionária a que
possibilita ao administrador, no caso concreto, escolher,
dentre as plúrimas soluções sugeridas pela hipótese
normativa, a melhor, segundo juízo de oportunidade e
conveniência. Cabe ao Judiciário controlar toda a atividade
administrativa, desde que não invada o mérito (conveniência
e oportunidade) das decisões discricionárias". (Curso de
Direito Administrativo, 4a ed., 2000. Ed. Malheiros, pág.
183/209).
Dessa forma, significa dizer que o ato administrativo
questionado não merece alteração, vez que não se configura hipótese em que se mostra
contaminado de ilegalidade, ou em que os critérios de discricionariedade administrativa
possam ser contrastados por preceitos ou princípios constitucionais ou infraconstitucionais.
E nessa esfera, verificou-se que não foi perpetrada qualquer
ilegalidade a dar azo ao pleito do impetrante, ora apelante.
Ademais, o artigo 1o, da Lei no 12.016/2009, estabelece:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1011265-33.2020.8.26.0405 OSASCO VOTO No 18621 - ARG
17/18
"Conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou
habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de
poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou
houve justo receio de sofrê-la por parte de autoridade seja
de que categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça.".
Segundo os ensinamentos de HELY LOPES MEIRELLES,
“direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na
sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o
direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em
norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada;
se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo
à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Por se exigir
situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado
de segurança. Há, apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as
alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subseqüente manifestação do
Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a
sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e
informações. (...) Vê-se, portanto, que o objeto normal do mandado de segurança é o ato
administrativo específico”. (Mandado de Segurança, 30a ed., 2007, São Paulo, Malheiros,
p. 38/39 e 41).
Outrossim, de acordo com ANDRÉ RAMOS TAVARES,
“questão de primeira ordem em sede de mandado de segurança, e diretamente
conectada à distintividade dessa ação, é a da prova. Trata-se, aqui, como já ficou
afirmado anteriormente, de uma das grandes particularidades do instituto, e que o tem
tornado, ao longo História, uma ação de rito célere. Por força da determinação
constitucional de que se trate de direito líquido e certo, conforme já foi amplamente
desenvolvido acima, não se admite dilação probatória em sede de mandado de
segurança. Vedam-se, por força constitucional, (i) a juntada de documentos após o
ajuizamento da ação e (ii) o protesto pela produção de provas durante o curso do
processo (v.g, audiência para oitiva de testemunhas). O autor da ação deverá estar muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1011265-33.2020.8.26.0405 OSASCO VOTO No 18621 - ARG
18/18
atento para esta particularidade do mandado de segurança. Em determinadas
circunstâncias, pois, o uso da via especial do mandado de segurança, apesar do todas
as suas facilidades, pode ser altamente desaconselhado, o que deve ser aferido, em
cada caso, pelo patrocinador da causa”. (Manual do Novo Mandado de Segurança, 2009,
Rio de Janeiro, Forense, p. 33/34).
Portanto, não está demonstrado o direito líquido e certo
do impetrante/apelante.
Por fim, a r. sentença às fls. 223 proferida pelo eminente
magistrado doutor José Tadeu Picolo Zanoni, merece prevalecer in totum por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E
mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam
a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 8/5/2006, p. 240).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de
apelação do impetrante, destarte, mantendo-se a r. sentença tal como lançada.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator